Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-77.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010209-77.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO WILLIAN NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 864.851.211-53 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVI
L,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL POUCO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
VENDA CASADA
.
SEGURO PRESTAMISTA.
CONFIGURADA. RETIRADO DIREITO DO CONSUMIDOR DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento de veículo celebrado com cooperativa de crédito. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, venda casada de seguro prestamista e pleiteou a descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iii
) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora do devedor em razão de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando o recorrente impugna, ainda que com menor rigor técnico, os fundamentos da sentença, indicando claramente os pontos de inconformismo e apresentando razões jurídicas e fáticas para sustentar a reforma da decisão.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,74% ao mês) não se revela manifestamente abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,12% ao mês), sendo necessário que a discrepância seja significativa e acompanhada de prova de desequilíbrio contratual, o que não ficou configurado.

A jurisprudência admite a contratação de juros acima da média do mercado quando observadas as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e a livre negociação, inexistindo abusividade quando a diferença percentual não compromete o equilíbrio contratual.

Configura-se prática abusiva e venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC.

Deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro com seguradora determinada, com a consequente devolução simples do valor pago a esse título, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde os respectivos desembolsos.

A descaracterização da mora contratual exige a identificação de abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual concreto.

A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora previamente determinada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja nulidade da cláusula contratual.

A ausência de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade afasta a possibilidade de descaracterização da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V; 39, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018; TJMT, Apelação Cível 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
o
1010209-77.2024.8.11.0037

PAULO WILLIAN NASCIMENTO DE
ALMEIDA

X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PAULO WILLIAN NASCIMENTO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada pelo apelante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do
CPC.

Em suas razões (
id
299321365), o apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios
contratados
é manifestamente abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares na época da contratação.

Sustenta ainda que houve venda casada de seguro prestamista, uma vez que o
apelante foi
compelido a contratar
para obter o financiamento,
sem possibilidade de escolha da seguradora. Por fim, requer o afastamento da
‘
mora debendi
’
em razão da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Em suas contrarrazões (ID 299321367), a instituição financeira apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
. No mérito, pede em síntese o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco
,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais seriam genéricas e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O referido princípio exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito causadores de seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo.

No caso em análise, em que pese as alegações do apelado, verifico que as razões recursais apresentam fundamentação específica contra a sentença, impugnando os pontos centrais da decisão, especialmente no tocante à abusividade dos juros remuneratórios e à suposta venda casada de seguro prestamista.

O recorrente estruturou sua argumentação em torno de pontos específicos abordados na sentença, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos que, em seu entendimento, justificariam a reforma do julgado.

Assim, ainda que se possa questionar a qualidade técnica de alguns argumentos, não há como negar que o apelo atendeu ao requisito da dialeticidade.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato proposta por Paulo Willian Nascimento de Almeida em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - SICOOB Primavera MT, na qual o autor buscava a revisão de cláusulas contratuais que considerava abusivas em contrato de financiamento de veículo celebrado com a requerida em 29/12/2022, no valor de R$ 50.601,69 (cinquenta mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.714,26 (mil, setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), com juros de 2,74% ao mês.

O cerne da controvérsia reside na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios e da inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento para aquisição de veículo firmado entre as partes.

O apelante sustenta que a taxa de juros estabelecida no contrato (2,74% ao mês ou 38,31% ao ano) seria abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,12% ao mês ou 28,68% ao ano) para operações semelhantes no mesmo período.

Pois bem.

A questão da limitação das taxas de juros em contratos bancários já foi objeto de ampla discussão na jurisprudência pátria, tendo sido estabelecido o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo possível, entretanto, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros quando comprovada, de forma cabal, a significativa discrepância em relação à taxa média praticada no mercado.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 2,74% ao mês (38,31% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações similares, conforme indicado pelo apelante com base em dados do BACEN, seria de 2,12% ao mês (28,68% ao ano).

A
rgumenta o recorrente que a
diferença entre as taxas corresponde a 0,62 ponto percentual ao mês ou aproximadamente 9,63 pontos percentuais ao ano, o que
, no seu entendimento,
representa uma variação de 33,57% em relação à taxa média de mercado.

A questão que se coloca é: essa discrepância caracteriza abusividade suficiente para justificar a intervenção judicial no contrato?

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

No presente caso, embora exista uma diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, essa diferença não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar manifesta abusividade. A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

Portanto, a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que
a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

O apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.983,79, em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id 299320876
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.
1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Todavia, conforme análise anterior, não ficou caracterizada a abusividade dos encargos contratuais impugnados pelo apelante, não havendo, portanto, fundamento para a descaracterização da mora.

A jurisprudência consolidada estabelece que somente o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora do devedor. Não sendo esse o caso dos autos, mantém-se hígida a mora do apelante.

E
ventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025